Tribunal: STF
Processo: Rcl 2308
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-24
Data de publicação: 2004-06-24

Ementa:
EMENTA: Reclamação: improcedência.
 A decisão reclamada, para
determinar o seqüestro de valores da reclamante, partiu da premissa
de que houve preterição da precedência cronológica do precatório do
requerente do seqüestro, não importando que tenha entendido que a
transação extintiva do precatório mais recente vale pelo seu
pagamento.
Se, nesse tópico, decidiu bem ou não a decisão
reclamada, não é a reclamação a via adequada à solução da
controvérsia, tanto mais quanto nada se decidiu a respeito no
acórdão da ADIn 1662, de cujo desrespeito, por conseguinte, não cabe
 cogitar.